Tribunal: CARF
Processo: 15586.720620/2015-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.720620/2015-97
ACÓRDÃO
2002-009.953 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIN PAPAYA AGRICOLA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA QUANDO
TODOS OS ARGUMENTOS RELEVANTES SÃO APRECIADOS.
A nulidade da decisão de primeira instância somente é declarada naqueles
casos nos quais o decisório a quo deixa de apreciar argumento relevante da
recorrente, em obediência ao disposto nos arts. 31 e 59, inciso II do
Decreto 70.235/72.
PRODUTOR RURAL PESSOA JURÍDICA. EXPLORAÇÃO DE OUTRA ATIVIDADE
ECONÔMICA AUTÔNOMA. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE A
FOLHA DE PAGAMENTO. Não se aplica a substituição das contribuições
sobre a folha de pagamento ao produtor rural pessoa jurídica que, além da
atividade rural, explore outra atividade econômica autônoma, hipótese em
que as contribuições são apuradas com base na folha de pagamento dos
segurados a seu serviço, para todas as suas atividades e estabelecimentos.
A empresa (a pessoa jurídica), nessa conceituação, composta de sua matriz
e filiais, e não cada estabelecimento de modo isolado, é a responsável pelo
pagamento das contribuições previdenciárias.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar e, no mérito, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Fl. 681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.953 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720620/2015-97
2
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de processo de Impugnação em face da obrigação tributária relativa a
Contribuições Sociais Previdenciárias apurada mediante Auditoria Fiscal que resultou no
lançamento de crédito fiscal lavrado na data de 19/01/2016, referente ao período de apuração de
01/01/2011 a 31/12/2012 referente às:
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS LANÇADAS NO AI DEBCAD
51.042.920-3
CONTRIBUIÇÕES PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS, LANÇADAS NO AI DEBCAD
51.042.921-1
O sujeito passivo apresentou Impugnação (fl. 452-464), na data de 16/02/2016, com
a juntada de documentos comprobatórios.
A 3a Turma da DRJ/CGE por unanimidade de votos, improcedente a impugnação em
acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2011 a 31/12/2012 CONTRIBUIÇÃO DO PRODUTOR RURAL PESSOA
JURÍDICA A pessoa jurídica, exceto a agroindústria, que, além da atividade rural,
explorar também outra atividade econômica autônoma, quer seja comercial,
industrial ou de serviços, no mesmo ou em estabelecimento distinto,
independentemente de qual seja a atividade preponderante, contribuirá sobre a
remuneração dos segurados.
LANÇAMENTO. ATIVIDADE ADMINISTRATIVA VINCULADA E INTERPRETAÇÃO
RESTRITIVA A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
A legislação tributária que dispõe sobre vantagens tributárias deve ser
interpretada literalmente.
Fl. 682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.953 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720620/2015-97
3
VALIDADE DO LANÇAMENTO FISCAL O Auto de Infração é válido e eficaz visto que
foi lavrado mediante cientificação válida e discriminação clara e precisa dos fatos
geradores, das contribuições devidas e dos períodos a que se referem, conforme
dispuser o regulamento.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 03/06/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 01/07/2016, Recurso Voluntário, onde pede a improcedência da decisão recorrida,
alegando em síntese que:
1) A decisão recorrida seria nula por não tem enfrentado as preliminares arguidas
na impugnação;
2) O lançamento seria nulo por ofensa ao princípio da ampla defesa, em razão da
ausência de provas de que seriam os mesmos funcionários que tratariam a
produção própria e a adquirida de terceiros, tratando-se de lançamento
baseado em presunção, mormente por possuir matriz e filiais com atividade
diferentes;
3) O lançamento afronto o princípio da reserva legal;
4) Não se confunde os objetos da matriz e filiais, restando claro que cada uma atua
tal como consignado em seus documentos constitutivos.
5) Assim, qualquer descrição quanto a "confusão" de empregados da Impugnante
entre um estabelecimento e outro não possui qualquer cabimento, padecendo
de provas neste sentido.
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Entretanto, dele não conheço em relação às arguições de inconstitucionalidade e
violação de princípio constitucionais da ampla defesa e da reserva legal em razão da aplicação da
Súmula CARF n. 2, segundo a qual:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assim, o presente litígio versa sobre a falta de recolhimento das contribuições
previdenciárias patronais e das contribuições devidas a terceiros, em razão da impossibilidade de
substituição das contribuições incidentes sobre a remuneração paga aos segurados, pela
Fl. 683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.953 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720620/2015-97
4
contribuição incidente sobre a comercialização da sua produção rural no caso da empresa
autuada.
Em sede de preliminar a Recorrente alega a nulidade da decisão recorrido que não
teria apreciado as preliminares suscitadas em sua impugnação.
Na decisão recorrida restou consignado:
As hipóteses de nulidade dos atos processuais são aquelas previstas no artigo 59
do Decreto no 70.235/1972, dentre as quais não se vislumbrou de plano e implica
em exame das questões que tangenciam o conteúdo do lançamento.
A nulidade da decisão de primeira instância é declarada naqueles casos nos quais o
decisório a quo deixa de apreciar argumento relevante da recorrente, em obediência ao disposto
nos arts. 31 e 59, inciso II do Decreto 70.235/72.
No caso dos autos, ainda que de forma suscita a preliminar de nulidade foi
apreciada e a decisão prolatada entendeu que não estariam presentes as hipóteses de nulidade
previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235/1972 e que as arguições se confundiriam com o
mérito.
Portanto, não há de se falar em nulidade da decisão no presente caso.
Ainda, em preliminar, a Recorrente alega a nulidade do lançamento em razão da
ausência de provas da falta de distrição entre os trabalhadores que realizam o tratamento da fruta
cultivada e a de terceiros o que ensejaria o cerceamento do seu direito de defesa.
Entretanto, tal prova é irrelevante para o objeto do presente lançamento, que tem
como fundamento o fato de que a matriz da recorrente tem atividade de comercio e por isso não
ser possível a substituição pretendida, não havendo qualquer discussão sobre onde e em que
atividade estão os trabalhadores.
Nesse sentido restou consignado no Relatório Fiscal que:
6.1. O produtor rural pessoa jurídica, que de forma freqüente, adquire produção
de terceiros para comercializar, realiza uma atividade de comércio -
intermediação - atividade autônoma diferente da produção rural, e desta feita
não se adequa à definição de pessoa jurídica do art. 25 da Lei n° 8.870, de 1994.
6.1.1. Deve-se atentar para o fato de não existir previsão legal para aplicação dos
dois regimes de contribuição para o "produtor rural pessoa jurídica" - (1) sobre a
receita da comercialização da produção rural, em razão do mesmo auferir receita
pela comercialização da sua própria produção e (2) sobre a remuneração paga aos
seus segurados, em razão do mesmo auferir receita pela comercialização de
produção rural adquirida de terceiros.
6.1.1.1. A única exceção é quando o produtor rural pessoa jurídica também opera
na prestação de serviços a terceiros, cujas contribuições previdenciárias
Fl. 684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.953 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720620/2015-97
5
continuam devidas na forma do art. 22 da lei 8.212 de 24/07/1991, conforme
previsto no § 5o do art. 25 da Lei n° 8.870/94, que não é o caso.
6.2. No presente caso, ficou comprovado que a "Marin Papaya Agrícola Ltda", de
forma habitual e freqüente, compra mamão de produtores rurais pessoas físicas
com objetivo de revendê-los.
6.2.1. Inclusive, através da análise de dados extraídos do Sistema Público de
Escrituração Digital - SPED NF-Eletrônica, ficou comprovado que o comércio da
produção adquirida de terceiros constitui a maior parcela da receita obtida pelo
contribuinte.
6.3. Dessa maneira, não cabe a substituição da base de cálculo, nos termos do
artigo 25 da lei 8870/94, que foi promovida pelo contribuinte nos
estabelecimentos 0002-26 e 0003-07.
Assim rejeito a preliminar.
No que se refere ao mérito, a contribuição do produtor rural pessoa jurídica,
quando substitutiva da contribuição sobre a folha de pagamento, está prevista na legislação
abaixo, na redação vigente à época dos fatos geradores:
Lei 8.212/91:
Art. 25. A contribuição devida à seguridade social pelo empregador, pessoa
jurídica, que se dedique à produção rural, em substituição à prevista nos incisos I
e II do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, passa a ser a seguinte:
(Redação dada pela Lei no 10.256, de 9.7.2001)I - dois e meio por cento da receita
bruta proveniente da comercialização de sua produção;
I - 1,7% (um inteiro e sete décimos por cento) da receita bruta proveniente da
comercialização da sua produção; (Redação dada pela Lei no 13.606, de
2018)(grifo nosso)II - um décimo por cento da receita bruta proveniente da
comercialização de sua produção, para o financiamento da complementação das
prestações por acidente de trabalho. (grifo nosso)§ 1o O disposto no inciso I do
art. 3o da Lei no 8.315, de 23 de dezembro de 1991, não se aplica ao empregador
de que trata este artigo, que contribuirá com o adicional de zero vírgula vinte e
cinco por cento da receita bruta proveniente da venda de mercadorias de
produção própria, destinado ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR).
[...]
RPS
Art. 201. A contribuição a cargo da empresa, destinada à seguridade social, é de:
(...)IV - dois vírgula cinco por cento sobre o total da receita bruta proveniente da
comercialização da produção rural, em substituição às contribuições previstas no
inciso I do caput e no art. 202, quando se tratar de pessoa jurídica que tenha
Fl. 685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.953 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720620/2015-97
6
como fim apenas a atividade de produção rural. (Redação dada pelo Decreto no
4.032, de 2001)
IV - um inteiro e sete décimos por cento sobre o total da receita bruta
proveniente da comercialização da produção rural, em substituição às
contribuições previstas no inciso I do caput e no art. 202, quando se tratar de
pessoa jurídica que tenha como fim apenas a atividade de produção rural.
(Redação dada pelo Decreto no 10.410, de 2020)
[...]
§ 22. A pessoa jurídica, exceto a agroindústria, que, além da atividade rural,
explorar também outra atividade econômica autônoma, quer seja comercial,
industrial ou de serviços, no mesmo ou em estabelecimento distinto,
independentemente de qual seja a atividade preponderante, contribuirá de
acordo com os incisos I, II e III do art. 201 e art. 202. (Incluído pelo Decreto no
4.032, de 2001)
[...]
IN RFB no 971/2009, vigente à época dos fatos geradores:
Art. 175. As contribuições sociais incidentes sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da produção rural, industrializada ou não, substituem as
contribuições sociais incidentes sobre a folha de pagamento dos segurados
empregados e trabalhadores avulsos, previstas nos incisos I e II do art. 22 da Lei
no 8.212, de 1991, sendo devidas por:
I - produtores rurais pessoa física e jurídica;
[...]
§ 2o Não se aplica a substituição prevista no caput, hipótese em que são devidas
as contribuições previstas nos incisos I e II do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991:
[...]
III - quando o produtor rural pessoa jurídica, além da atividade rural:
[...]
b) exercer outra atividade econômica autônoma, definida no inciso XXII do art.
165, seja comercial, industrial ou de serviços, em relação à remuneração de todos
os empregados e trabalhadores avulsos;
[...]
Art. 165. Considera-se:
(...)XXII - atividade econômica autônoma a que não constitui parte de atividade
econômica mais abrangente ou fase de processo produtivo mais complexo, e que
seja exercida mediante estrutura operacional definida, em um ou mais
estabelecimentos.
Fl. 686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.953 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720620/2015-97
7
[...]
Como se vê, se a pessoa jurídica tem como atividade unicamente a produção rural,
as contribuições incidentes sobre a folha de pagamento dos segurados empregados e
trabalhadores avulsos previstas nos incisos I e II do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, são
substituídas pela contribuição de que trata o art. 25 da Lei no 8.870, de 1994, incidentes sobre a
venda de sua produção.
Por outro lado, se a pessoa jurídica, além da atividade rural, tem outra atividade, se
essa outra atividade caracterizar-se como autônoma, independentemente de qual seja a
preponderante, seja comercial, industrial ou de serviços, a pessoa jurídica não estará sujeita à
contribuição substitutiva de que trata o art. 25 da Lei no 8.870, de 1994, hipótese em que serão
devidas as contribuições previstas nos incisos I e II do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, em relação
à remuneração de todos os segurados empregados e trabalhadores avulsos a seu serviço.
A Recorrente argumenta que a atividade preponderante de suas filiais é diferente
da matriz, e que agiu corretamente ao particularizar a forma de recolhimento da contribuição
previdenciária, nos contornos determinados pela lei, de forma que as filiais com atividade
preponderantemente rural, recolhem a contribuição social pela receita bruta.
Entretanto, razão não lhe assiste, pois o exercício de atividades comerciais pela
recorrente, ainda que em estabelecimentos distintos das fazendas destinadas ao cultivo de
produtos rurais, se enquadra no conceito de atividade econômica autônoma.
O enquadramento do produtor rural pessoa jurídica, para fins de determinação de
seu regime tributário, no tocante às contribuições previdenciárias e de terceiros, é único para o
ente dotado de personalidade jurídica própria e leva em consideração as atividades exercidas em
todos os estabelecimentos. Não há, segundo a legislação de regência, a possibilidade de
enquadramento fracionado, por estabelecimento.
Destarte, basta que haja o exercício de outra atividade econômica autônoma, além
da atividade rural, tal como ocorrido no caso ora examinado, para que não se aplique ao produtor
rural pessoa jurídica a substituição das contribuições sociais incidentes sobre a remuneração dos
segurados empregados, previstas nos incisos I e II da Lei n.o 8.212/91, pelas contribuições sociais
incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural.
Entendimento, confirmado pela jurisprudência abaixo transcrita:
Numero do processo: 15586.720631/2014-96 Turma: Primeira Turma Ordinária da
Segunda Câmara da Segunda Seção Câmara: Segunda Câmara Seção: Segunda
Seção de Julgamento Data da sessão: Thu Aug 14 00:00:00 UTC 2025 Data da
publicação: Thu Aug 28 00:00:00 UTC 2025 Ementa: Assunto: Contribuições
Sociais Previdenciárias Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012 RECURSO
VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA IMPUGNAÇÃO.
ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO
RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, § 12, INCISO I DA PORTARIA MF No
Fl. 687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.953 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720620/2015-97
8
1.634 DE 2023 (RICARF). Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta
novas razões de defesa em sede recursal, o artigo 114, § 12, inciso I do Regimento
Interno do CARF (RICARF) autoriza o relator a adotar a fundamentação da decisão
recorrida mediante a declaração de concordância com os fundamentos da decisão
proferida pela autoridade julgadora de primeira instância. PRODUTOR RURAL
PESSOA JURÍDICA. EXPLORAÇÃO DE OUTRA ATIVIDADE ECONÔMICA AUTÔNOMA.
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. Não se aplica a
substituição das contribuições sobre a folha de pagamento ao produtor rural
pessoa jurídica que, além da atividade rural, explore outra atividade econômica
autônoma, hipótese em que as contribuições são apuradas com base na folha de
pagamento dos segurados a seu serviço, para todas as suas atividades e
estabelecimentos. A empresa (a pessoa jurídica), nessa conceituação, composta
de sua matriz e filiais, e não cada estabelecimento de modo isolado, é a
responsável pelo pagamento das contribuições previdenciárias. MULTA DE
OFÍCIO. LEGALIDADE. É devida a multa de ofício, no percentual de 75%, sobre a
totalidade ou diferença do imposto ou contribuição, nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata,
nos termos do inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430 de 1996.
Numero da decisão: 2201-012.180 Decisão: Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
em negar provimento ao recurso voluntário. Assinado Digitalmente Luana Esteves
Freitas – Relatora Assinado Digitalmente Marco Aurélio de Oliveira Barbosa –
Presidente Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Debora Fófano
dos Santos, Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves
Freitas, Thiago Álvares Feital, Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Nome do relator: LUANA ESTEVES FREITAS
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e violação de Princípios Constitucionais. Na
parte conhecida, rejeitar as preliminares de nulidade e, no mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 688
DF CARF MF
Original